Tribunal: TJBA
Processo: 0508276-09.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0508276-09.2017.8.05.0080 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes: Edsonei Lima Oliveira e Rosane de Fatima Leão Pedreira Advogados: Pericles Novais Filho e Lucas Mendonca Santos Cruz Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Adriana Patrícia Cortopassi Coelho Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO. EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DE ALVARÁS JUDICIAIS VINCULADO A PROCESSO ARQUIVADO. CRIME PREVISTO NO ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. 1. PRELIMINAR 1.1. PLEITO COMUM PELA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, EM RAZÃO DA RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1.1. A RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, SEM INOVAÇÃO FÁTICA, NÃO VIOLA O SISTEMA ACUSATÓRIO, O CONTRADITÓRIO OU A AMPLA DEFESA, POIS O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS, SENDO ADMISSÍVEL A EMENDATIO LIBELLI NOS TERMOS DO ART. 383 DO CPP. 2. MÉRITO 2.1. PLEITO COMUM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE PECULATO. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1.1. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS RESTAM COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, INCLUINDO ALVARÁS JUDICIAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS, REGISTROS PROCESSUAIS, PROVAS ORAIS CONVERGENTES E A PRÓPRIA CONFISSÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE. 2.1.2. O PRIMEIRO RECORRENTE, VALENDO-SE DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO, MANIPULOU PROCESSO ARQUIVADO E EXPEDIU ALVARÁS, ENQUANTO A SEGUNDA RECORRENTE ATUOU COMO INTERPOSTA PESSOA, REALIZANDO OS LEVANTAMENTOS BANCÁRIOS E TRANSFERINDO VALORES. 2.2. PLEITO COMUM PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS, ESPECIALMENTE QUANTO À VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REGIME PRISIONAL E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2.2.1. PRIMEIRO RECORRENTE. 2.2.1.1. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO NO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO INERENTE AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS, SUPERIOR A R$170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS). MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESFAVORÁVEL 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS DELITOS. 2.2.1.2. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DAS PENAS EM 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA EM 2 (DOIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS PARA CADA UM DOS DELITOS. 2.2.1.3. TERCEIRA FASE. INEXISTENTES AS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. PENA EM 2 (DOIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS PARA CADA UM DOS DELITOS. 2.2.4. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA TOTAL EM 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 14 (CATORZE) DIAS E 91 (NOVENTA E UM) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 2.2.2. SEGUNDA RECORRENTE. 2.2.2.1. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO NO MODUS OPERANDI INERENTE AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS, SUPERIOR A R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS). MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESFAVORÁVEL 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS DELITOS. 2.2.2. SEGUNDA FASE. NÃO HÁ AGRAVANTES NEM ATENUANTES. PENA INTERMEDIÁRIA EM 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS DELITOS. 2.2.3. TERCEIRA FASE. INEXISTENTES AS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS DELITOS. 2.2.4. CONCURSO MATERIAL. PENA TOTAL EM 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DOS 106 (CENTO E SEIS) DIAS-MULTA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, REDIMENSIONANDO A PENA DO PRIMEIRO RECORRENTE DE 07 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA PARA 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 14 (CATORZE) DIAS DE RECLUSÃO E 91 (NOVENTA E UM) DIAS-MULTA E DA SEGUNDA RECORRENTE DE 06 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0508276-09.2017.8.05.0080, sendo Recorrentes EDSONEI LIMA OLIVEIRA e ROSANE DE FATIMA LEAO PEDREIRA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR